Tribunal: TJDFT
Processo: 0709077-05.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. CONFISSÃO. PENA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO). REGULARIDADE. REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. ITER CRIMINIS. ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, na forma tentada (art. 155, § 4o, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal). A Defesa pleiteia a aplicação de fração de aumento de pena, na primeira fase, no patamar de 1/6 (um sexto); e abrandamento do regime perfilhado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a viabilidade de aplicação de fração de aumento de pena, na primeira fase, no patamar de 1/6 (um sexto); e (ii) fixação de regime aberto para cumprimento da sanção corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dominante admite a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominadas pelo legislador. Ou, de forma equivalente, a incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estabelecida no preceito penal secundário. A escolha, pelo julgador, de qualquer dessas modalidades, não implica violação do princípio da individualização da pena, quando devidamente fundamentado.
4. Na dosimetria, foi reconhecido ser o réu portador de maus antecedentes, valoradas negativamente as circunstâncias do crime e, ainda, reincidente.
5. Na forma do art. 33, §2o, “b”, e §3o, do Código Penal, não havia outro regime inicial para cumprimento da pena senão o semiaberto, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, §4o, 14, 59, 33, §2o, “b”, e §3o.
Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no HC n. 786.617/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; TJDFT, Acórdão 1699318, 07189349720228070009, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 17/5/2023.